Tribunal: TJMT
Processo: 1018130-80.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018130-80.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JANE IRIA MORAIS DANELICHEN - CPF: 352.379.531-15 (APELANTE), MATHEUS RAMON WENSE DE ALMEIDA GOMES - CPF: 034.851.671-18 (ADVOGADO), ALESSANDRO CASTRO DA SILVA - CPF: 023.436.831-40 (ADVOGADO), RITA NEPOMUCENO DE FIGUEIREDO - CPF: 026.154.371-78 (APELADO), FELIPE JACINTO DE SOUZA - CPF: 102.546.016-26 (ADVOGADO), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA CORREIA DA SILVA - CPF: 278.613.259-20 (ASSISTENTE), MARIA HELENA DA SILVA - CPF: 741.821.291-72 (ASSISTENTE), IZABEL SOUZA DE CARVALHO - CPF: 041.936.531-10 (ASSISTENTE), ESPOLIO DE ANGELINA FERREIRA DE MORAIS registrado(a) civilmente como ANGELINA FERREIRA DE MORAIS - CPF: 631.879.901-00 (APELANTE), ESPOLIO DE IRIO RODRIGUES DE MORAES registrado(a) civilmente como IRIO RODRIGUES DE MORAES - CPF: 021.852.371-87 (APELANTE), JANE IRIA MORAIS DANELICHEN - CPF: 352.379.531-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPOLIO DE ANGELINA FERREIRA DE MORAIS registrado(a) civilmente como ANGELINA FERREIRA DE MORAIS - CPF: 631.879.901-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE IRIO RODRIGUES DE MORAES registrado(a) civilmente como IRIO RODRIGUES DE MORAES - CPF: 021.852.371-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de reintegração de posse sem que fosse oportunizada a realização de nova audiência de instrução previamente determinada em sede de agravo de instrumento.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento da audiência de instrução destinada à oitiva da autora e de testemunhas, em ação possessória.

III. Razões de decidir:

3. A ausência de realização de audiência de instrução, mesmo após determinação do Tribunal em sede de agravo de instrumento, configurou cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. A prova oral é de grande relevância nas ações possessórias, dada a necessidade de verificar os elementos que demonstrem a posse, a turbação ou esbulho e a data dos atos, conforme disposto no art. 561 do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para a designação de nova audiência de instrução e posterior prosseguimento da ação.

Tese de julgamento:
“A ausência de realização de audiência de instrução previamente determinada configura cerceamento de defesa, especialmente em ações possessórias, em que a prova oral é essencial à verificação dos requisitos legais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 369 e 561.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RN, AC 20160129811; TJ-DF, AC 0003382-09.2012.8.07.0002; STJ, AgInt no AREsp 1418198/SP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JANE IRIA MORAIS DANELICHEN
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
2ª VARA CÍVEL, ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO, DA COMARCA DE CUIABÁ – MT
que, nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

nº
1018130-80.2021.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
RITA NEPOMUCENO DE FIGUEIREDO
, julgou improcedentes os pedidos nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, e 561, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial de reintegração de posse formulado por
ESPÓLIOS de ANGELINA FERREIRA DE MORAES E IRIO RODRIGUES DE MORAES
representados pela inventariante
Sra. JANE IRIA MORAIS DENELICHEN
em desfavor
de RITA NEPONUCENO DE FIGUEIREDO
, tendo por objeto os lotes 26 e 27 do
Loteamento Lote 07 Denominado Núcleo Colonial Ribeirão Da Ponte
, localizados na Av. Sinop, nº.140, Bairro Parque AMPERCO, nesta Comarca.

Assim, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, desde já, arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, conforme o art. 85, §2º, do CPC, o que mantenho suspenso pelo prazo de 05 (cinco) anos, ante a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

[...]

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]por unanimidade, o tribunal proveu o recurso e anulou a decisão anterior, a fim de seja redesignada nova audiência de instrução [...]
”;

2)
“
[...]retornando os autos a vara de origem, o juízo a quo, não cumpriu com ordem determinado no Agravo, trazendo um abalo constitucional, da ampla defesa e do contraditória, rejeitando por fim, a redesignação da audiência [...]”
; e

3)
“
[...]é grave a violação à lei e torna o vício insanável, bem como, em razão do CERCEAMENTO DE DEFESA, uma vez que não foi respeitada o princípio da ampla defesa e o contraditório [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se anular a sentença recorrida.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões Recursais (ID. 244876765) pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação a parte autora busca a anulação da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos, sob fundamento de que houve violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Pois bem.

O recurso comporta acolhimento.

Conforme dispõe o art. 369 do CPC, “
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz
”.

Além disso, nos casos de ação possessória, como a aqui analisada, incumbe ao autor, conforme previsão do art. 561 do CPC, provar
i)
a sua posse;
ii)
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
iii)
a data da turbação ou do esbulho; e
iv)
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso dos autos, o que se observa é que a Apelante, durante o andamento da ação, distribuiu Agravo de Instrumento perante este Tribunal (1028324-97.2023.8.11.0000) contra decisão interlocutória do juízo de origem que indeferiu a redesignação de audiências de instrução para a oitiva da autora e de testemunhas, na qual houve o deferimento da liminar com efeito suspensivo. Contudo, mesmo tendo sido determinada a suspensão da decisão atacada, houve prolação de sentença no processo originário, julgando improcedentes os pedidos iniciais, sem que fosse oportunizada a oitiva da autora e de suas testemunhas.

Diante de tal situação, tenho que a sentença apelada realmente deve ser anulada, por ter cerceado o direito da parte de utilizar-se dos meios de prova necessários para assegurar o direito por ela almejado, ainda mais ao se levar em conta que o Agravo fora provido, por unanimidade, determinando a realização da audiência pleiteada.

Nessa linha, transcrevo alguns julgados:

PROCESSO CIVIL. DIREITOS REAIS. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C TUTELA ANTECIPADA. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA A OITIVA DA RÉ E TESTEMUNHAS. PROTESTO ESPECÍFICO NA CONTESTAÇÃO POR PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. TENTATIVAS DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA INFRUTÍFERAS, SEM DEPOIMENTO PESSOAL DA RÉ E OITIVA DE SUAS TESTEMUNHAS. PREJUÍZO CONSTATADO À AMPLA DEFESA. SENTENÇA DESFAVORÁVEL À PARTE. RELEVÂNCIA DA PROVA ORAL NAS AÇÕES POSSESSÓRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DO ESBULHO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-RN - AC: 20160129811 RN, Relator: Desembargador Dilermando Mota, Data de Julgamento: 24/01/2019, 1ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO DE POSSE. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Hipótese de indeferimento de produção de prova testemunhal requerida pelo autor apelante em ação possessória. 2. Devem ser disponibilizados às partes os meios para provar as respectivas alegações articuladas nos autos. Por isso, afigura-se caracterizado o cerceamento de defesa nos casos em que o Magistrado indefere o requerimento de prova testemunhal necessária para o esclarecimento das questões controvertidas e cumprimento dos respectivos ônus probatórios (art. 373 do CPC). 3. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.

(TJ-DF 00033820920128070002 DF 0003382-09.2012.8.07.0002, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 04/06/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/06/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Além disso, não se pode desconsiderar que, por se tratar de ação de reintegração de posse, é de enorme relevância a oitiva das partes e de testemunhas com vistas a se conhecer a verdade real.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para designação de nova data para audiência de instrução.

Ao caso não se aplica o disposto no art. 85,
caput
e §§ 1º, 2º e 11, do CPC, porque, de acordo com o STJ,
“
Não são cabíveis honorários recursais na hipótese de recurso que anula a sentença [...]
”
. (AgInt no AREsp: 1418198 SP 2018/0337486-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 01/07/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2019).

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025